Tribunal: TJDFT
Processo: 0750163-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Referida comprovação se faz pela juntada da guia de recolhimento e respectivo comprovante de pagamento. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma prescrita pelo ordenamento processual. Em que pese a agravante tenha anexado comprovante de pagamento de boleto bancário, olvidou-se de juntar a respectiva guia e de sorte que não é possível aferir a regularidade do preparo. Desta forma, faculto à recorrente regularizar o preparo e mediante recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403